Tribunal: TJMT
Processo: 1002528-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002528-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), FERNANDO MIRANDA FAUSTINO - CPF: 022.508.491-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. APLICACAO EFEITO TRANSLATIVO; ACAO EXTINTA SEM RESOLUCAO DE MERITO; RECURSO PREJUDICADO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO “AUSENTE” – PROTESTO DE TÍTULO NÃO COMPROVADO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão
“ad quem”
o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69.

Considerando que a notificação extrajudicial encaminhada por A.R, no endereço do contrato, retornou com o motivo “ausente”, necessário se faz o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, que não foi devidamente comprovado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002528-75.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO(S):

FERNANDO MIRANDA FAUSTINO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1057463-73.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
FERNANDO MIRANDA FAUSTINO
, que determinou a emenda da inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, o autor comprove a constituição em mora da requerida, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no. 911/1969, sob pena de extinção da ação.

Em suas razões recursais, o banco agravante inicialmente sustenta que a decisão é passível de lhe causar lesão grave e de difícil e incerta reparação, ante a possibilidade de extinção da ação principal sem julgamento do mérito, porquanto a necessidade de receber o recurso na forma instrumental.

Quanto ao mérito propriamente dito, defende que ao contrário do consignado pelo togado singular, a mora restou devidamente comprovada nos autos, pois a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado pela própria requerida, quando da celebração do contrato, que, no entanto, retornou com a informação “devolvido ao remetente”.

Afirma que é “
evidente que o agravado está se ocultando de forma intencional, com a finalidade de não ser constituído em mora, todavia, de acordo com os termos do Decreto-Lei 911/69, basta o envio de notificação para o endereço do contrato para que o devedor seja constituído em mora, e atualmente, conforme veremos adiante, não se exige o recebimento da notificação pessoalmente pelo devedor
” (sic).

E, por essa razão, sustenta que “
não restam dúvidas de que o agravado foi regularmente constituído em mora, por meio da notificação extrajudicial, razão pela qual, tal instrumento deve ser considerado válido e hábil a comprovar a sua mora e, consequentemente, conceder a liminar para busca e apreensão do veículo garantidor da avença
” (sic).

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja deferida a busca e apreensão do veículo objeto da lide, por entender que a mora foi devidamente constituída (id. 76446470).

A tutela recursal foi
indeferida
em 23/02/2021, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator, em Substituição Legal (id. 77545991).

Sem contraminuta, diante da ausência da angularização processual.

O preparo foi recolhido (id. 76527961 - Pág. 1 e 2).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, ora agravante, ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de
FERNANDO MIRANDA FAUSTINO
, almejando a busca e apreensão do Veículo Marca Renault, Modelo Sandero Privilege 1.6 16V Chassi: 93YBSR8VACJ364339, Cor: Branco, ANO: 2012, PLACA: OBF2746, Renavan:00476939496.

O juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, o autor comprovasse a constituição em mora da requerida, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no. 911/1969, sob pena de extinção da ação.

Eis o teor do
decisum
no ponto de interesse:

“(...)

Da análise dos autos, verifico que a notificação de ID. 45835735 retornou frustrada pelo motivo “Ausente”. Diante disso, tenho que a mora não foi devidamente constituída, pressuposto para o regular prosseguimento deste feito, e entendo ser necessário a realização de novas diligências, como o protesto do título com intimação por carta registrada ou por edital.

(...)

Desta feita, intimo o Banco para no prazo de 15 dias emendar a inicial, acostando aos autos documento que comprove a constituição do Réu em mora, sob pena de extinção do feito.”

Na hipótese dos autos, verifica-se que consta da notificação extrajudicial que o banco agravante não acusou o recebimento da parcela com vencimento em 10/01/2020

e demais subsequentes

(id. 45835735 - Pág. 1– autos de origem), de forma que em 13/04/2020 expediu a notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato de financiamento, qual seja: RUA VINTE, QD 19 LT 09, APTO 01, BOA ESPERANÇA, CUIABÁ/MT, CEP: 78.068380 (id. 45835731 - Pág. 1 – autos de origem),
entretanto, essa comunicação deixou de ser efetivada em razão do AR ter retornado com a informação “ausente”
(id. 45835735 - Pág. 3 – autos de origem)
.

Exatamente por isso é que o banco credor deve comprovar que promoveu o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997, cujo teor segue: “
A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida,
sua localização incerta ou ignorada
, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante
” (id. 32307818 - Pág. 1 e 2), constituindo regularmente o devedor em mora, o que não restou observado no caso concreto.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORA DO DEVEDOR –
NOTIFICAÇÃO VIA CORREIO FRUSTRADA – INTIMAÇÃO VIA EDITAL E PROTESTO EM CARTÓRIO DE COMARCA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA
– EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEVIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Nos contratos de bens móveis, alienados fiduciariamente, o atraso do pagamento de qualquer uma das parcelas, injustificadamente, opera automaticamente a mora (mora ex re).
2 – In casu, proposta Ação de Busca e Apreensão, a instituição credora demonstrou que após tentativa de Notificação via correio, no endereço constante do contrato, procedeu com a Notificação Extrajudicial pela via Cartorária na Comarca de domicílio do devedor, e consequente protesto a dívida, medidas estas suficientes para constituição do devedor em mora.
3 – A configuração dos elementos acima impõe a marcha natural da ação. 4 – Sentença Cassada.”
(N.U 1000490-04.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – MORA COMPROVADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”.
”
(N.U 1011987-32.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

Cumpre dizer inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora do agravado, que, segundo o verbete sumular acima, é condição essencial da ação de busca e apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito, cuja inobservância acarreta a extinção do feito de base.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ –

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é pressuposto imprescindível à propositura da Busca e Apreensão (Súmula n. 72/STJ). A notificação extrajudicial enviada com fundamento em parcela já quitada não serve para comprová-la.
Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.”
(N.U 1009341-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Desse modo, de ofício, aplico o
efeito translativo
e
JULGO EXTINTA
a Ação de Busca e Apreensão no 1057463-73.2020.8.11.0041, julgando-a extinta, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC, restando, por isso, prejudicado o presente agravo.

Por consequência, condeno o autor, ora agravante, a pagar as custas processuais. Sem honorários de sucumbência, diante da ausência da angularização processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021